Tribunal: TJMT
Processo: 1026440-92.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026440-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COSMO BERNADINO DA COSTA - CPF: 838.587.921-87 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), COSMO BERNADINO DA COSTA - CPF: 838.587.921-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VEXAME E HUMILHAÇÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO COMPENSATÓRIA,
PREVENTIVA E PUNITIVO-PEDAGÓGICA
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A apreensão imotivada de veículo gera dano moral, cuja indenização deve ser fixada em quantia suficiente para cumprir a função compensatória,
preventiva e punitivo-pedagógica.

Nas relações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

É indevido o recebimento em dobro quando nem sequer foi pago valor a mais, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.

Havendo condenação, a verba honorária deve ser arbitrada sobre esse montante (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Indenização de Danos Morais Decorrente de Busca e Apreensão Indevida cuja sentença foi proferida nestes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por
COSMO BERNARDINO DA COSTA
,
em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
, com qualificação nos autos, para: condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão.

Arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e o faço com fulcro no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ambas as partes recorreram.

O autor pede a majoração dos danos morais, incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, restituição em dobro dos valores cobrados de maneira indevida, arbitramento dos honorários advocatícios na forma disposta no §2º do art. 85 do CPC e pagamento integral pelo réu.

Este, por sua vez, sustenta que a situação não extrapolou o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia definida para a reparação.

Aduz que a verba honorária não poderia ser arbitrada por apreciação equitativa e deve ser paga pelo autor.

Contrarrazões do autor no ID. 162435518.

Intimado, o réu não apresentou resposta (ID. 162435519).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor argui na inicial da lide que estava em dia com o Contrato de Financiamento firmado com o réu, porém em
28.9.2021 teve seu veículo apreendido
em cumprimento à decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1015190-62.2021.8.11.0003,
e restituído em 30.9.2021, após a instituição financeira reconhecer o equívoco praticado.

O art. 14 do CDC preceitua que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Segundo lição de Sergio Cavalieri Filho, “
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

É evidente o dano moral no caso concreto uma vez que o autor foi injustamente privado de utilizar o automóvel, além de sofrer vexame e humilhação ao ser imotivadamente taxado de devedor e receber na sua residência o oficial de justiça acompanhado de duas viaturas da polícia militar.

Quanto ao valor da indenização, deve ser suficiente para cumprir a função compensatória, preventiva e punitivo-pedagógica.

Logo, os R$5.000,00 estabelecidos no juízo de origem devem ser majorados para R$10.000,00.

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação
(art. 405 do CC).

Todavia, o autor não tem direito ao recebimento em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito, pois não pagou nenhum valor a mais.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE E DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – SÚMULA 72 DO STJ – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO PELO SEGURO PRESTAMISTA – DEMANDA EM TRÂMITE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS – APREENSÃO INDEVIDA NESTA LIDE – DANO MORAL DEMONSTRADO – VALOR REDUZIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA DEVIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA MANTIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor após o seu óbito não serve como prova da mora, requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

A retomada indevida do veículo gera dano moral e o valor dessa indenização deve estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Configurada a litigância de má-fé (art. 80 do CPC), impõe-se a cominação da multa a que se refere o art. 81 do CPC.

É indevido o recebimento em dobro quando nem sequer foi pago algum valor a mais, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.

Mantém-se a verba honorária anteriormente fixada se atende aos critérios descritos no art. 85, §2º, do CPC.
(AP 1018889-44.2021.8.11.0041, julgamento em 29/6/2022)

Ainda desta Quarta Câmara de Direito Privado:

AP 0016613-92.2012.8.11.0002;

AP 1012795-09.2021.8.11.0000.

Quanto à verba honorária, deve ser arbitrada sobre o valor da condenação, com observância à ordem de preferência descrita no §2º do art. 85 do CPC.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. No caso concreto, é impositivo o arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1853151/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021).

Diante da sucumbência recíproca, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes (art. 86 do CPC), como determinado na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento a ambos os Recursos
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e fixar a verba honorária em 10% sobre essa quantia. Mantenho a determinação de rateio dos ônus sucumbenciais em 50% para cada litigante (arts. 85, §2º, e 86, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023